Tribunal: TJSP
Processo: 2010697-51.2020.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. Preliminares de nulidade por cerceamento de defesa e por ausência de fundamentação da r. decisão que recebeu a denúncia. Não reconhecimento. Mérito. Pedido de absolvição pela alegada fragilidade probatória. Teses já analisadas e refutadas na sentença, confirmadas em sede de apelação. Inviabilidade da utilização da ação de revisão criminal para reapreciação de

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. Preliminares de nulidade por cerceamento de defesa e por ausência de fundamentação da r. decisão que recebeu a denúncia. Não reconhecimento. Mérito. Pedido de absolvição pela alegada fragilidade probatória. Teses já analisadas e refutadas na sentença, confirmadas em sede de apelação. Inviabilidade da utilização da ação de revisão criminal para reapreciação de provas. Inexistência de contrariedade a texto expresso de lei ou à evidência dos autos. Pleito subsidiário de revisão da dosimetria. Pena-base corretamente fixada, dentro dos limites mínimo e máximo previsto ao tipo penal. Discricionariedade. A quantidade e a natureza da substância apreendida devem ser consideradas na fixação da reprimenda, nos termos do artigo 42 da Lei de Drogas. Reincidência. Fundamento apto para afastar a causa especial de diminuição da pena. Alegada inconstitucionalidade da pena de multa afastada. Decreto condenatório devidamente fundamentado. Ausência de erro judiciário que autorize a rescisão da coisa julgada. PRELIMINARES REJEITADAS. REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE.